Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXISTENCIA DE DÉBITO CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – NEOENERGIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ACOLHIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar em contrarrazões do apelado. Falta de dialeticidade no recurso do apelante.
1.1. O recurso de apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, assim como pedido específico de reforma da sentença resistida, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo preconizado no art. 1.013, caput, do CPC, não sendo possível que a parte apresente irresignação absolutamente dissociada dos termos da sentença combatida, o que viola o princípio da dialeticidade.
1.2 Carece de regularidade formal a apelação quando constatado que seus argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, por violação ao art. 1.1010, inciso II e III, do CPC, tratando-se de vício formal que impede o conhecimento do apelo. No caso em apreço as razões de apelação quanto ao dano moral estão dissociadas dos fundamentos da sentença, não havendo qualquer possibilidade do seu cotejo com a julgamento realizado. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE CONHECIDA.
2. A redação do artigo 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I).
3. No caso dos autos não há qualquer indício de que o recorrente cumpriu com êxito as matérias pendentes. Assim, os elementos de informação constantes dos autos enfraquecem a verdade dos fatos sobre a declaração do apelante de que houve cobrança excessiva.
4. Cumpre enfatizar que foi realizada a troca do medidor, a pedido do apelante, no entanto, as medições continuaram vindo altas, o que evidencia que não houve qualquer erro nas leituras efetuadas pela apelada.
5. Precedentes: Acórdão 1785755, 07449609320218070001, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1779463, 07187459620208070007, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. RECURSO DESPROVIDO.